Tribunal: STF
Processo: HC 56311
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-08-15
Data de publicação: 1978-08-15

Ementa:
Livramento  condicional.   Inadmissibilidade   de   sua
concessão a  estrangeiro  cuja  expulsão  foi  decretada,  estando  a
efetivação desta providencia condicionada ao cumprimento das penas  a
que ele estiver sujeito no pais. "Habeas corpus" indeferido.